Tribunal: TJDFT
Processo: 0728183-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Inversão do ônus da prova. Faturas com valores desproporcionais. Verossimilhança das alegações do consumidor. (Ir)regularidade do hidrômetro. Ônus probatório da parte fornecedora. Provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, em demanda da parte consumidora (agravante) contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), em razão da alegação de faturas com valores desproporcionais.
2. Fatos relevantes. A parte agravante ajuizou ação de revisão de cobrança, em razão da desproporcionalidade do valor das contas de consumo d’água nos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Foi concedida parcialmente a medida liminar para, após a parte autora realizar a caução do valor do débito discutido, mediante depósito judicial, determinar a suspensão das cobranças e o restabelecimento do fornecimento de água. Na fase de especificação de provas, o e. Juízo de origem indeferiu a inversão do ônus probatório no sentido de que a parte agravada comprovasse a regularidade (ou não) do funcionamento do hidrômetro.
II. Questão em discussão
3. A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na inversão do ônus da prova, notadamente porque se refere à prestação de serviços de fornecimento d’água, em que a parte consumidora sustenta a sua hipossuficiência informacional e técnica em relação ao funcionamento do hidrômetro de sua residência.
III. Razões de decidir
4. A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n. 8.078/1990, uma vez que a parte autora (agravante) é destinatário final do serviço de fornecimento d’água (regularidade ou não do hidrômetro) prestado pela parte ré (agravada).
5. A inversão do ônus da prova é impositiva diante da verossimilhança das alegações da parte autora (hipossuficiente técnica e informacional quanto à regularidade do hidrômetro nos consumos atinentes às faturas de dezembro de 2023 e de janeiro de 2024), a qual reside com quatro familiares que possuem necessidades especiais (três PCD e uma idosa de 87 anos, com dificuldade de locomoção).
6. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), em razão da inesperada desproporção dos valores das aludidas faturas (R$ 18.346,22 e R$ 9.094,96), atrai, para si, o ônus de demonstrar a regularidade do consumo apontado no medidor ou a existência de vazamentos internos na unidade, por culpa exclusiva do agravante, como forma de afastar a sua responsabilização por defeitos na prestação de serviços (CDC, art. 6o, inc. VIII).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada para determinar a inversão do ônus da prova, em desfavor da parte agravada, em relação à demonstração de regularidade do funcionamento do hidrômetro da residência da parte agravante, objeto das faturas cobradas em dezembro de 2023 e janeiro de 2024.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990, arts. 6o, inc. VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1645536, Rel. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, DJe: 26.1.2023; TJDFT, acórdão 1726971, Rel. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 28.7.2023.